Tribunal: TJPA
Processo: 0800095-93.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800095-93.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRENDO LUCAS SILVA DE SARGES

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA, 1ª VARA CRIMINAL BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART.157, §2º, II E VII DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDENTE. PACIENTE DEVERIA ESTAR CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO COM A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quanto ao pedido de retirada do monitoramento eletrônico por excesso de prazo, não merece prosperar, uma vez que o coacto deveria estar cumprindo sua pena definitiva em sede de execução penal, visto que foi condenado em regime fechado à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com sentença transitada livremente em julgado;

2.

Verifica-se que o impetrante está se insurgindo sobre a medida cautelar quando na verdade, deveria estar cumprindo pena em regime fechado, inclusive, em guia definitiva, conforme determinado em sentença e ratificado em apelação;

3.

Não há que se falar em constrangimento ilegal capaz de retirar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, muito menos em ausência de justa causa, uma vez que a medida foi aplicada em substituição à prisão preventiva e devidamente fundamentada, além disso, eventuais pedidos referentes ao cumprimento de sua pena deverão ser feitos ao Juízo próprio, qual seja, de execução;

4.

Ordem conhecida e denegada, decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, e ainda determinar que seja
oficiado
ao Juízo de 1º Grau para que tome as providências necessárias à

execução da pena imposta ao coacto, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRENDO LUCAS SILVA DE SARGES
, acusado da prática do crime previsto no art.157, §2º, incisos II e VII do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, nos autos de nº0002201-61.2020.8.14.0401.

Relata o impetrante, que o paciente foi condenado tanto em primeira, quanto em segunda instância e atualmente o processo se encontra no STJ. O coacto teve sua prisão preventiva revogada em 20/03/2020, com aplicação de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, dentre elas, a monitoração eletrônica que deu início em 21/03/2023

Sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) ausência de justa causa para a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica; b) excesso de prazo da medida; c) preconceito pela tornozeleira eletrônica; d) possui filho menor e possui necessidade de inserção no mercado de trabalho. Requer, por fim, a revogação da monitoração eletrônica, mantendo apenas as demais medidas cautelares.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que foi prolatada sentença no dia 02/09/2021, condenando o paciente a 08 anos e 08 meses de reclusão com direito de apelar em liberdade, sendo interposto recurso de apelação em 10/09/2021.

Consta dos autos que no dia 27 de janeiro de 2020 o sr. Antônio Ferreira de Sales de 63 anos que trabalhava como motorista de aplicativo, quando dois homens entraram em seu veículo e anunciaram um assalto com uma faca, o mandando descer, ocasião em que levaram seu carro, aparelho celular, cartão do aplicativo e da seguradora, carteira de habilitação, bem como uma quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Fuzileiros que estavam realizando a segurança da base naval nas proximidades, detiveram o ora paciente BRENDO LUCAS SILVA DE SARGES, conhecido pela vítima como coautor do roubo, o qual tentou fugir pela mata e foi preso com a faca utilizada no crime.

Eis o resumo dos fatos.

Quanto ao pedido de retirada do monitoramento eletrônico por excesso de prazo, não merece prosperar, uma vez que o coacto deveria estar cumprindo sua pena definitiva em sede de execução penal, visto que foi condenado em regime fechado à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, concedido o direito de apelar em liberdade.

Verifica-se que a apelação interposta pelo paciente foi devidamente julgada no dia 25/07/2023, sendo negado provimento ao recurso (Doc. Id nº15240541) determinando que fosse procedido o cumprimento de pena, entretanto, apenas o corréu Paulo Daniel da Silva Pinto interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, o paciente por sua vez não apresentou nenhum recurso para a Corte Superior, transitando livremente em julgado no dia 23/08/2023.

Assim, o impetrante está se insurgindo sobre o monitoramento eletrônico quando na verdade, deveria está cumprindo pena em regime fechado, inclusive, em guia definitiva, conforme determinado em sentença e ratificado em apelação. Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal capaz de retirar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, muito menos em ausência de justa causa, uma vez que a medida foi aplicada em substituição à prisão preventiva e devidamente fundamentada, além disso, eventuais pedidos referentes ao cumprimento de sua pena deverão ser feitos ao Juízo próprio, qual seja, de execução.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem, nos termos da fundamentação.

Em tempo, determino que seja
oficiado
ao Juízo de 1º Grau para que tome as providências necessárias à

execução da pena imposta ao coacto, visto que não consta nenhum procedimento na Vara de execução, mesmo tendo sido enviado o e-mail informando o trânsito em julgado da sentença em relação ao paciente.

É o voto.

Belém. (PA), 13 de maio de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 16/05/2024